Tribunal: TJPA
Processo: 0811366-75.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811366-75.2019.8.14.0000
PACIENTE: DENIS BRUNO SOUSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando provada a materialidade, presentes indícios de autoria e a decisão que decretou a custódia cautelar se encontra consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, ressaltando, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do agente que, por possuir condenação criminal e responder em outros processos, mostra-se contumaz na prática de ilícitos, bem como na conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, já que o paciente está em local incerto e não sabido desde 2018.

2.

Não se confirma a alegação de ausência de contemporaneidade se o decreto preventivo é contemporâneo aos fatos que o ensejaram.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Peter Paulo Martins Valente, em favor de
Denis Bruno Sousa dos Santos
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Afirma o impetrante que “
[a] decisão que decretou a prisão preventiva foi decretada por ocasião da pronúncia, a pretexto de garantir a ordem pública – fundamentada na suposta periculosidade do Paciente, ocorre que tal decisão só veio a ser proferido após 06 (seis) anos da data do suposto cometimento do delito em tela, ocorrido em 13.10.2013, o que faz desaparecer por completo os requisitos de uma prisão preventiva, ante as circunstâncias de como ocorreu o delito, por total falta de contemporaneidade”.

Ressalta, ainda que
“a fase investigativa já se exauriu, e todos os indícios já se encontram encartados nos autos, bem como já houve depoimentos das testemunhas naquele momento da investigação policial, portanto, a concessão da liberdade para o requerente aguardar a instrução solto não acarretará qualquer inconveniência à instrução criminal”.

Afirma que, ao contrário do consignado pela autoridade apontada como coatora, o paciente
“não está foragido, nem nunca esteve. Isto porque em momento algum foi citado pessoalmente para responder aos termos do processo, e muito menos por edital, o que acarreta, no máximo, a interpretação de que o mesmo, neste processo, seria revel”.

Assevera, que o coacto possui condições pessoais favoráveis, uma vez que possui residência fixa, família constituída, trabalho lícito e foi aprovado em concursos públicos no estado de Santa Catarina.

Com esses fundamentos requer que:

“I. seja deferida a liminar rogada para determinar a revogação da decisum que decretou a prisão preventiva do Paciente;

II. após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.

III. em caso de Vossa Excelência entender por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
”

O
writ
foi distribuído à minha relatoria em 30.12.2019, porém, em razão do meu afastamento funcional em gozo de férias, foi redistribuído,
apenas para o julgamento da liminar
, ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que
denegou esse pedido, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo; a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e que, após, fossem a mim redistribuídos, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Foram prestadas as informações (Id. nº 2.625.144).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 2.662.111).

Os autos vieram-me redistribuídos.

É o breve

relatório
.

VOTO

A decisão combatida no
mandamus
demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como fundamentar a necessidade da constrição cautelar na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, nos pontos de interesse (Id. 2.625.146):

“
Os denunciados DENIS BRUNO SOUSA DOS SANTOS E MICHEL WELLINGTON DA SILVA LAUNE respondem por outras infrações penais, conforme o que consta em seus antecedentes. O representado DENIS BRUNO SOUSA DOS SANTOS, inclusive, possui uma condenação penal, além de estar foragido, desde o dia 26/02/2018, segundo pesquisas no Infopen/pa.

Em razão disso,
os denunciados demonstram serem pessoas de alta periculosidade, podendo, dessa forma, caso permaneçam em liberdade, vir a prejudicar o andamento da ação penal em curso.

Vejamos a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. 1. A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. 2. O prazo para o encerramento da instrução penal não é absoluto, devendo ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade, mormente se a suposta mora não puder ser atribuída ao juiz ou ao Ministério Público. 3. No presente caso, o feito tramita regularmente, retardando-se apenas em virtude da complexidade da causa, caracterizada pela quantidade de réus, que contam com procuradores distintos, e das intercorrências advindas desse fato. 4. Hipótese em que o recorrente encontra-se foragido, revelando a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo isso suficiente para obstar a cassação da custódia. 5. Negado provimento ao recurso em habeas corpus. (STJ - RHC: 56003 RJ 2015/0016043-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015) – grifei.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE

ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, que está foragido, demonstrando a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal. 2. In casu, o fato imputado data de 2012, sendo que o acusado permaneceu foragido durante a instrução criminal, não se descurando que tem conhecimento do processo em seu desfavor, tendo, inclusive, constituído defensor, contudo, não se logrou êxito em encontrá-lo até a presente data. 3. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 48995 SP 2014/0152796-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 04/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014) – grifei.

Cabe ressaltar, que os denunciados estavam cumprindo medidas cautelares no momento do suposto delito, DENIS BRUNO SOUSA DOS SANTOS estava em uso de monitoramento eletrônico
, enquanto que o acusado MICHEL WELLINGTON DA SILVA LAUNE estava em prisão domiciliar, portanto, ambos descumpriram as medidas a eles aplicadas, sendo necessário fornecer a sociedade uma resposta efetiva do Estado Juiz.

Considerando que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, é motivo suficiente para a decretação da medida cautelar, e, além disso, visando assegurar uma possível Aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO a Prisão Preventiva dos réus DENIS BRUNO SOUSA DOS SANTOS
, brasileiro, paraense, sem profissão definida, nascido em 13/08/1984, RG nº 4626075 PC/PA, filho de Benedito Borges dos Santos e Maria do Socorro Sousa dos Santos,
ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
, e MICHEL WELLINGTON DA SILVA LAUNE (vulgo METEORO), brasileiro, paraense, sem profissão definida, nascido em 26/12/1990, filho de Gilson Alves Launé e Marcia Chagas da Silva, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO” (grifei)

Em complemento, a autoridade indicada como coatora, em decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva, destacou que (Id. nº 2.604.137):

“Assim, entendo que a medida cautelar se faz necessária para garantir a credibilidade do Poder Judiciário,
ante a gravidade do delito
.
A garantia da ordem pública restou comprometida.
Conforme a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, entende-se por ordem pública situação e o estado de legalidade normal em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto (...). Ordem pública é a paz, a tranquilidade no meio social (in Código de Processo Penal Comentado. Vol. 1. 6 Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 312).

Ainda nesse sentido é possível colher o entendimento da Jurisprudência:

PROCESSUAL PENA. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS DENOTANDO PERIGO À ORDEM PÚBLICA. DIVERSOS CRIMES ATRIBUÍDOS AO AGENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SÚM. 52 STJ. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do

modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. 2. Encerrada a instrução probatória, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 106067 CE 2008/0100329-0, Relator: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 26/08/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2008) – grifei.

Visa, ainda, a medida cautelar, proteger a comunidade local, posto que a conduta do acusado causa ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade. Vejamos a jurisprudência pátria:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INOCÊNCIA. REEXAME DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PERICULOSIDADE. AMEAÇA DE MORTE ENTRE OS CORRÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 3. Condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a prisão preventiva, se esta encontra respaldo em outros elementos dos autos." 4. Habeas corpus denegado." (STJ - HC nº 109759/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, d. j. 24/03/2009, d. p. 24/03/2009).

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - LIBERDADE PROVISÓRIA - PLEITO INDEFERIDO - DECRETO FUNDAMENTADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. O fato do paciente ser primário, ter endereço fixo e trabalho não pode implicar a sua automática libertação, pois se subsistem razões que recomendam a decretação da sua prisão preventiva, seja em nome do resguardo da ordem pública, seja por conveniência da instrução criminal, tais elementos devem ser levados em conta para que se negue o pleito de relaxamento, tal como definido no a rt. 312 do CPP. Ordem denegada." (TJMG, 1.ª C.Crim., HC 1.0000.06.433761-1/000, Rel. Des. Sérgio Braga, v.u., j. 07.03.2006; Pub. DOMG de 15.03.2006).

Assim, como se vê, o decreto preventivo é necessário, a fim de garantir a instrução processual, garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal, preenchendo, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Frisa-se que, o acusado, responde por outras ações penais, conforme o que consta nos seus antecedentes criminais e que, inclusive, possui uma condenação penal. Destaca-se, ainda, que o denunciado se encontra foragido desde o dia 26/02/2018, segundo pesquisas no Infopen/Pa.

Verifico ainda não ser o caso de aplicação de medidas diversas da prisão, visto que os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, ainda estão satisfeitos, tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pelo nacional DENIS BRUNO SOUSA DOS SANTOS” (grifei)

Da leitura dos fundamentos transcritos, fica claro o atendimento dos requisitos legais justificadores da medida constritiva, pois o coacto deixou evidente ser pessoa de exacerbada periculosidade, como foi demonstrado pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva - deflagrou 5 tiros contra a vítima Jorge Brandão da Fonseca Filho, em plena via pública, causando-lhe a morte.

Ademais, anote-se que o paciente é contumaz na prática de ilícitos, vale dizer, em conduta social não recomendável, já tendo, inclusive, condenação criminal por outro crime e é réu em outras ações penais, de forma que há a necessidade real de se resguardar a ordem pública dos ímpetos criminosos do acusado.

Cumpre acrescentar, ainda, que, em liberdade, o coacto ameaça a fluidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois, segundo consta das decisões antes transcritas,
o acusado está foragido desde 26.02.2018, o que culminou com a decretação da prisão preventiva em 15.04.2019
.

No que tange ao argumento de que a decretação da prisão – que se deu em 15.04.2019 - é ilegal ante a ausência de contemporaneidade com o delito, praticado em 13.10.2013, anoto que
o decreto preventivo é contemporâneo aos fatos que o ensejaram e que ainda se mostram atuais, uma vez que o coacto permanece em local incerto e não sabido, obstando o bom andamento da ação penal.

Há de se ressaltar que, atender ao pedido da defesa seria o mesmo que sustentar o mero decurso do tempo como
uma espécie de salvo conduto ao acusado
que, para se furtar à prisão, bastaria esconder-se por longo período, até que se afastasse o requisito da
“ausência de contemporaneidade da prisão”.

Nesse contexto, é imperiosa a prisão como forma de se garantir a aplicação da lei penal. Esta
ratio decidendi
pode ser vista no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE PEDIDO QUE IMPLICA NO EXAME APROFUNDADO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO ACRESCIDO AO FATO DE O PACIENTE TER PERMANECIDO FORAGIDO POR QUASE QUATRO ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. - Inviável o acolhimento, em sede de habeas corpus, da alegação de inexistirem elementos comprovadores da autoria do crime, sendo que os elementos coletados no inquérito policial em que se baseou a denúncia demonstram indícios suficientes de autoria delitiva do paciente. -
As instâncias ordinárias, diante das circunstâncias que envolveram o delito, demostraram concretamente a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, após o cometimento do crime, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido por quase quatro anos - Nesse contexto, não há falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação excepcional, tampouco em não ocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, pois, pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da prisão preventiva do paciente
. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 283844 SP 2013/0398743-4, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 25/02/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2014)” (Grifei)

Para finalizar, é importante ressaltar, embora não haja adequação do argumento ao caso, que as condições subjetivas favoráveis aos pacientes – que possuem bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo – não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 11/02/2020